Tribunal: TJES
Processo: 5003186-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAGNER ANTONIO NEUMANN

AGRAVADO: SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

2
. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária acerca da ocorrência de fraude e simulação no negócio jurídico apta o deferimento do bloqueio de bens dos requeridos

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003186-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAGNER ANTONIO NEUMANN

AGRAVADO
S
:
SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS
E ROMILDO IZIDORIO DE ASSIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAGNER ANTONIO
NEUMANN
contra a r. decisão inserida no ID 18425097 (dos autos originários), que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico c/c danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de bloqueio de bens e valores
ajuizada em face de
SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS
E ROMILDO IZIDORIO DE ASSIS
, indeferiu o pedido cautelar de sequestro de bens dos requeridos.

Em suas razões descritas no ID 4647488, argumenta, em síntese, o recorrente que (i) foi vítima de um golpe, porquanto ao vistoriar o imóvel antes de efetivar a compra, não verificou nenhum vício, sendo induzido a erro na compra do referido bem imóvel; (ii) a juntada dos documentos que comprovam os gastos extras que o agravante após a compra do bem evidencia a fumaça do bom direito; e (iii) o perigo da demora resta evidente pois a própria subsistência do recorrente poderá ser afetada.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja “
determinando o
sequestro
– de importância(s) que encontram-se depositadas em conta(s) correntes e/ou poupança em nome dos Requeridos até o valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais) oficiando-se ao Banco Central (BACENJUD)
”. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID 4710633.

Apesar de devidamente intimadas, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 5563170).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O requerente, ora agravante,
RAGNER ANTONIO
NEUMANN
, ajuizou, na origem,
ação de anulação de negócio jurídico c/c danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de bloqueio de bens e valores
em face de
SOLANGE MARIA DA SILVA ASSIS
E ROMILDO IZIDORIO DE ASSIS
, aduzindo, em suma, que no início do mês de setembro de 2021, por intermédio da empresa J A DOS SANTOS CORRETORA DE IMÓVEIS MONTE CARLLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ES, firmou contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel residencial que se encontrava à venda no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), cujos proprietários eram os requeridos, tendo realizado apenas uma visita no bem imóvel.

Alega, outrossim, que o pagamento se daria com duas entradas e o restante através de um financiamento, o qual o requerente fez através da Caixa Econômica Federal, pelo contrato de n° 8.4444.2605697-4, aprovado em 07/10/2021, dividido em 360 (trezentas e sessenta) parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 1.288,55 (mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Afirma, ainda, que só obteve as chaves do imóvel no dia 05 de novembro de 2021, porém, em decorrências de questões relacionadas às credenciais ao acesso da unidade comprada, relacionadas a questões da administração do próprio condomínio, o efetivo acesso ao apartamento se deu em 13/11/2021 e que quando adentrou no imóvel, as paredes estavam mofadas, rachadas e o chão apresentava rachaduras, com diversas poças de água, ainda havia um cheiro forte de mofo em todos os cômodos e as portas estão totalmente inchadas, o que impossibilita a habitação no imóvel.

Prossegue aduzindo que diante dos problemas, entrou em contato com a administração do Condomínio (na qual enviou fotos e vídeos dos problemas), sendo informado que já haviam diversas ações na justiça, pois na verdade o problema é estrutural e sempre existiu no quinto andar, onde fica a unidade comprada.

Assim, no intuito de anular o negócio (compra e venda) entrou em contato com a corretora, porém não obtivera resposta ou solução plausível, de modo que foi vítima de um golpe, pois ao vistoriar o imóvel este encontra-se claramente “mascarado”, e assim foi induzido a erro na compra do referido bem imóvel.

Alega, nesse ensejo que não pode mudar para o local, pois o imóvel encontrava-se deteriorado e continua a pagar o aluguel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e a prestação mensal do financiamento.

Por fim, alega que a venda foi realizada através de fraude e simulação de ato jurídico, conforme se provará a seguir, passível de nulidade, não podendo gerar nenhum efeito jurídico.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, sem audiência da parte contrária, com o fim específico de determinar o sequestro de valores que se encontram depositadas nas contas-correntes e/ou poupança em nome dos requeridos até o valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais) oficiando-se ao Banco Central (BACENJUD) para que proceda o rastreamento das contas existente em nome dos requeridos.

Ao apreciar o pedido supra, foi proferida a decisão que inferiu o pedido de tutela de urgência.

E foi justamente em face desta decisão que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência formulada na origem, pois reputo necessária a realização de uma maior dilação probatória.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, ora agravada, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (...) A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Pelo que se denota, em que pese o recorrente ter afirmado a ocorrência de fraude e simulação no negócio jurídico, pela prova documental produzida até o momento não é possível verificar a ocorrência de tais vícios.

Ademais, também não produzida nenhuma prova no sentido de que os requeridos estão dilapidando o patrimônio.

Assim, penso que o magistrado singular agiu com acerto e cautela ao indeferir a tutela de urgência sendo, dessa forma, até prudente que se aguarde a instrução processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. ART. 301 DO CPC. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. PERIGO DE DANO INVERSO. INDEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. Consoante o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, nos termos do art. 301 do CPC. A
medida de arresto para constrição de bens da parte ré exige a demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência. No caso dos autos, não há provas contundentes do alegado estado de insolvência do suposto devedor, razão pela qual não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida
.
(TJMG; AI 2835712-78.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 28/02/2023; DJEMG 01/03/2023)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. O arresto é uma medida que visa garantir futura execução judicial. Referida medida é possível na nova sistemática processual, conforme previsão expressa contida no art. 301 do CPC, e, para a sua concessão, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A inexistência de prova satisfatória da insolvência da parte ré e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar, posto que ausentes os requisitos legais para tanto
.
(TJMG; AI 0266522-22.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 09/02/2023; DJEMG 10/02/2023)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS (ARRESTO). COMPRA E VENDA DE GADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA DOS REQUERIDOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar deve ser mantida, eis que não há demonstração de indícios suficientes que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco a dilapidação dos bens dos agravados de modo a não terem patrimônio suficiente para saldar sua obrigação, inexistindo o perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo
. 3. Recurso desprovido.
(TJMS; AI 1419358-87.2022.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 01/02/2023; Pág. 69)

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo, o que não restou demonstrado em face das recorrentes.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)